Tribunal: TJMT
Processo: 1020031-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020031-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIO ALVES DA COSTA - CPF: 345.951.391-87 (RECORRENTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÕES BANCÁRIAS – EMPRÉSTIMOS – CONTRATADOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que apreciando o conjunto probatório afasta a responsabilidade civil da instituição bancária recorrida com base da Lei (CDC, art. 14, §2º, inciso II).

Contratações e operações bancárias que se seguiram à autorização de acesso de terceiros ao celular da parte recorrente por meio de aplicativo de acesso remoto.

Contratações que embora realizadas por terceiros, somente ocorreram em razão do comportamento do recorrente (vítima).

Fraude da qual não houve qualquer concurso da parte recorrida que somente efetivou as operações à vista dos dados bancários utilizados na contratação.

Verificada a culpa exclusiva da vítima, resta legalmente afastada a responsabilidade civil da instituição bancária.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
MARIO ALVES DA COSTA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
todos com qualificação nos autos.

TORNO SEM EFEITO
a liminar deferida no Id. 116301568.

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que em razão da falha na prestação do serviço por parte da reclamada experimentou a efetivação de empréstimo de valores em seu nome em valor que destoa do seu perfil de consumo junto à reclamada.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e materiais, bem assim a confirmação da liminar deferida.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que fora vítima de fraude, tendo experimentado em razão de tal fato a contratação de empréstimo em seu nome junto à instituição recorrida.

A sentença reconheceu a ocorrência da fraude, contudo, afastou a responsabilidade da recorrida ao argumento de que os fatos se deram mediante a culpa exclusiva do recorrente, julgando improcedente o pedido.

Não assiste razão à parte recorrente.

A sentença se mostra acertada na medida em que aprecia as provas e circunstâncias constantes dos autos.

Conforme se evola dos autos a própria parte recorrente assevera que recebeu contato que à vista de seus dados lhe convenceu a realizar a instalação de aplicativo para controle remoto e a exclusão do aplicativo da instituição recorrida, bem como a partir de tal fato tomou conhecimento em data posterior a ocorrência de operações realizadas junto à recorrida.

Vale observar no caso presente que a conduta da recorrente foi efetivamente determinante para a consecução dos empréstimos e demais operações realizadas em seu nome.

Ainda que afirme a parte recorrente que não realizou referidas operações tendo em vista o fato de que promoveu a exclusão do aplicativo do Banco reclamado, é inconteste que essas somente foram possíveis em razão da sua conduta.

É dizer, ainda que se verifique que terceiras pessoas detinham acesso a alguns de seus dados, esses não seria possíveis de resultarem na contratação de serviços e empréstimos junto à recorrida, senão por meio da efetiva participação do recorrente que cedeu informações e/ou acesso ao seu dispositivo para que terceiros pudessem fazê-lo em seu desfavor.

Torno a frisar que o comportamento da vítima, aqui recorrente, foi determinante para o resultado verificado, de sorte que acaba por caracterizar a hipótese legal (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

Não se pode atribuir à instituição recorrida a culpa pela efetivação do negócio jurídico contestado pelo recorrente, se aquele, embora terceiro, que o contratou detinha as informações bancárias que foram fornecidas, ainda que inadvertidamente, pela parte recorrente mediante a autorização de acesso a seu aparelho.

O só fato de que a parte recorrente não possui maior destreza no meio virtual não pode lhe servir como condição de eximi-lo da responsabilidade que o cerca.

Frise-se, que o comportamento da recorrida se deu à vista das informações colhidas junto ao recorrente e que serviram para acessar e contratar os serviços prestados pela recorrida.

Ainda que negue a parte recorrente ter autorizado ou pactuado os contratos, as suas informações que foram compartilhadas e/ou cedidas mediante a autorização de acesso ao seu dispositivo acaba por afastar referida alegação, eis que utilizando-se dos dados por ele fornecidos é que foi efetivada a contratação em seu nome.

Destarte, não há como atribuir à parte recorrida a responsabilidade pela falha que derivou do próprio comportamento do recorrente.

Logo, diante do acervo probatório e das circunstâncias que emanam dos autos, não se avizinha a possibilidade de reforma da sentença prolatada nos autos, eis que concorde com o acervo probatório reunido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023